Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-60.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705534-60.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO GLEISER VIEIRA SILVA APELADO: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR D E S P A C H O Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de inadequação da via eleita. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o possível não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita, uma vez que o pronunciamento judicial atacado se trata de decisão interlocutória que não colocou fim ao processo. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 3 de maio de 2022 17:54:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador